Tribunal: TJDFT
Processo: 0723739-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. SEGURO AUTOMÓVEL. RESCISÃO UNILATERAL POR INADIMPLEMENTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CONSTATAÇÃO. MORA CONFIGURADA. SÚMULA 616 DO STJ. RESCISÃO LEGÍTIMA.
1. Em casos de rescisão unilateral de contrato de seguro por inadimplemento do contratante, a legitimidade da rescisão está condicionada à comunicação prévia do contratante inadimplente, conforme reza a Súmula 616 do Superior tribunal de Justiça.
2. Constatada a regularidade da comunicação de inadimplemento, a persistência de tal condição e subsequente rescisão contratual anteriormente à demanda pelo serviço de ressarcimento securitário, resta concluir pela legitimidade da negativa de prestação de serviço.
3. Negou-se provimento ao recurso.